Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746611-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDA SOUZA OLIVEIRA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0703017-11.2022.8.07.0018, ajuizado por ALDA SOUZA OLIVEIRA e RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, indeferiu pedido do executado, nos seguintes termos: Vistos etc. INDEFIRO o requerimento de ID 170845330 formulado pelo Distrito Federal. A Fazenda Pública não impugnou os cálculos apresentados pela exequente, de forma que foram homologados os valores indicados na inicial, conforme decisão de ID 125784964. No momento oportuno, o ente público não apontou os índices de correção a serem utilizados. Assim sendo, considerando que os requisitórios já foram expedidos, quaisquer discussões acerca da correção de valores deverão ser feitas junto ao Juízo da COORPRE, responsável pelo pagamento e atualização dos valores. Retornem-se os autos ao arquivo até o pagamento do precatório de ID 143033172. No agravo de instrumento (ID 52955019), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia seja concedida a liminar recursal, para “suspender a r. Decisão agravada e o trâmite dos precatórios envolvidos, até o trânsito em julgado do presente agravo” (p. 15). Ressalta que não houve a preclusão alegada pelo juízo a quo, pois não foi dada vista ao Ente devedor dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial para a expedição dos precatórios. Assevera que tais contas apresentam erro no tocante à apuração da taxa de juros da poupança, sendo necessária sua revisão/retificação, para que seja efetivamente aplicada a SELIC a partir da promulgação da EC 113/2021 e a exclusão dos meses à título de VPNI. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como a urgência para evitar que o Distrito Federal seja compelido a efetuar um pagamento a maior em desacordo com a lei (periculum in mora). Preparo ausente em razão da gratuidade deferida na origem (ID 175788255). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública foi intimada tanto para impugnar a execução apresentada pela exequente Alda Souza Oliveira (ID 119192746 dos autos de origem), quanto acerca da homologação do valor apresentado pela exequente, nos termos da planilha constante no ID 118559640 (dos autos de origem). Todavia, da atualização dos valores realizada pela Contadoria Judicial, não houve intimação. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto atendido o requisito da probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença coletiva até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Desentranhe-se a decisão de ID 53079741, eis que refere-se a autos diversos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator